Tribunal: TJES
Processo: 5002326-43.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5002326-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MIRIAN LÚCIA DO COUTO

A
GRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO ́

SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CABIMENTO – RECURSO PREVISTO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO VEDADA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ILEGALIDADE PATENTE NÃO VERIFICADA – PENA UNIFICADA QUE ULTRAPASSA OITO ANOS – PREVISÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme entendimento das cortes superiores:
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014

2
) Não se revela patente a ilegalidade, como afirma a defesa, eis que após a unificação das penas, em patamar que supera o prazo de oito anos, implica a aplicação do regime delineado no artigo 33, §1º, “a” do Código Penal.

3) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002326-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIRIAN LUCIA DO COUTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5002326-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MIRIAN LÚCIA DO COUTO

A
GRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO ́

SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CABIMENTO – RECURSO PREVISTO – AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO VEDADA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ILEGALIDADE PATENTE NÃO VERIFICADA – PENA UNIFICADA QUE ULTRAPASSA OITO ANOS – PREVISÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme entendimento das cortes superiores:
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014

2
) Não se revela patente a ilegalidade, como afirma a defesa, eis que após a unificação das penas, em patamar que supera o prazo de oito anos, implica a aplicação do regime delineado no artigo 33, §1º, “a” do Código Penal.

3) Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _01__/06___/2023_.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5002326-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE : MIRIAN LÚCIA DO COUTO

A
GRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO ́

SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz constar no relatório, c
uida
o presente recurso de irresignação com a decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Habeas Corpus que foi impetrado em favor de MIRIAN LÚCIA DO COUTO
.

Segundo afirma a defesa em seu recurso, a paciente teve a unificação das penas, compatíveis entre si, sendo todas restritivas de direito, devendo portanto ser concedida a ordem, para ao menos sustar os efeitos do Mandado de Prisão até que seja julgado o
Agravo em Execução movido em favor da Paciente. Portanto, requer a reforma da decisão.

A
decisão combatida se encontra no evento de número 4503161,
sustentando que o presente remédio, como pacífico na jurisprudência não deve ser usado quando a defesa, podendo e já utilizando o recurso próprio, maneja do Habeas Corpus como um sucedâneo a desvirtuar as regras processuais pertinentes.

Abraça a defesa a tese, em sede de repetitivo, que, no caso como do presente, onde as penas são compatíveis, mormente no caso de conversão em restritivas de direito. Conforme o texto a seguir:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.” (STJ; AgRg-AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020)

Eminentes pares, não desconhecendo o vetor interpretativo que foi fixado, tampouco, como afirma a defesa, outros dois habeas corpus que já foram acolhidos em favor da recorrente, trago, somente a título de reforço o que consta no parecer da Procuradoria de Justiça sobre a situação da paciente:

A Paciente foi condenada e já cumpria pena nos seguintes processos: I) 0000414-98.2017.8.08.0035 -
01 (um) ano de reclusão e multa em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos;
II) 0023277- 19.2015.8.08.0035 -
02 (dois) anos de reclusão e multa em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
; III) 0003243- 18.2018.8.08.0035 -
01 (um) ano e 06 (seis) meses em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
; IV) 0004171-03.2017.8.08.0035 -
01 (um) ano e 02 (dois) meses em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
. Destaca que a soma das penas
totalizou 05 (cinco) anos de reclusão e 08 (oito) meses, e multa, em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, ‘‘b’’, do Código Penal
. Informa que contra a referida decisão de unificação
das penas interpôs um Agravo em Execução, vindo este Tribunal de Justiça a dar total provimento ao pedido da defesa, para manter as penas restritivas de direito. Afirma que posteriormente ao mencionado julgamento do Tribunal de Justiça, foram juntadas mais 3 condenações, sendo elas: I) 0022268- 75.2018.8.08.0048, apenada por furto qualificado e corrupção de menor em cúmulo material,
perfazendo 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, além de pecúnia, substituída aquela por duas sanções alternativas (PSC e ITD
); II) 0013408-32.2015.8.08.0035 - sentenciada pelo tipo capitulado no art. 307 do CP,
inteirando 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto e multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito
; III) 0030029-40.2015.8.08.0024 - condenada por furto tentado,
totalizando 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e pecúnia, substituída aquela por uma sanção alternativa
. Aduz que após a juntada das novas sentenças, o juízo da execução penal unificou as penas e decretou novamente a prisão da Paciente, contrariando, assim, a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça. Informa que interpôs outro Agravo em Execução se insurgindo contra o decreto prisional, bem como impetrou Habeas Corpus a fim de cassar o mandado até o julgamento do Agravo. Alega ter sido concedida a ordem no Habeas Corpus nº 5003868- 33.2022.8.08.0000, vindo o Agravo em Execução a ser julgado prejudicado, uma vez que o mandado já havia sido recolhido e a pena seria cumprida no aberto. Prossegue afirmando que em 03 de março de 2023 sobreveio uma nova condenação,
desta vez nos autos nº 0005337- 02.2019.8.08.0035, somando mais 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, também em regime inicial aberto, vindo o juízo novamente a expedir mandado de prisão em desfavor da pacien
te
.

[...] Ademais, as penas aplicadas à paciente totalizam
14 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e multa
fixada em regime fechado (id 4503161)
, o que demonstra, pelo menos em tese, que, pela pena
totalizada, não há como se aplicar outro regime.

E
minentes Pares, ao total da análise empreendida pela Procuradoria, temos uma paciente submetida a mais de 14 (quatorze) anos de apenamento por inúmeros delitos, vindo reiteradamente utilizando-se do benefício de estar em liberdade para empreender novas empreitadas delituosas. Neste sentido, ainda que haja precedente quanto a possibilidade de unificação, conforme o precedente mencionado pela defesa, entendi que, dadas as inúmeras infrações penais, o imenso descaso da paciente com as penas aplicadas, a situação não se amolda ao simples cotejo linear do precedente, cabendo a discussão, por inexistência de ilegalidade explícita, ser observado pelo Juízo da Execução em sede de recurso próprio.

Embora a defesa afirma que os precedentes apresentados não guardem relação com o caso em análise, entendo que o viés de análise não desponta em sentido contrário, eis que já afirmou a jurisprudência que em relação ao uso indevido do Habeas Corpus:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

E quanto a afirmação de flagrante ilegalidade, novamente ressaltando que o total das penas da recorrente atingem o patamar de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, já houve julgado desta corte que, considerando o
quantum
do apenamento, fixou
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. CONDENADO QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 118, inciso II, da Lei nº 7.210/84, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o recuperando receber nova condenação cuja pena, somada ao restante daquela em execução, tornar incabível o regime prefixado.
Assim, ainda que o sentenciado estivesse cumprindo pena em regime menos gravoso, se a somatória das sanções aplicadas for superior a 8 (oito) anos, o condenado deve ser inserido no regime fechado, não merecendo reparos a r. decisão hostilizada também neste particular
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034342, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022

Ora, exatamente o contexto do presente julgamento quando o magistrado, de posse do total de pena a ser cumprida, fixa a obrigatoriedade de recolhimento da reeducanda que, como dito, totaliza mais de 14 (quatorze) anos de reclusão, vindo a inserir-se na disposição normativa ditada pelo art. 33, §1º, "a", do Código Penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.